Tribunal: TCU
Processo: 004.138/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3761/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.138/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Ricetto (XXX.878.729-XX); Caique Vendramini (XXX.014.952-XX); Daniela Ana Tomasi (XXX.867.279-XX); Jane de Oliveira Luiz Silva (XXX.576.046-XX); Juliana de Faria Saqueto (XXX.365.229-XX); Marina Gomes Rampim (XXX.301.059-XX); Suzana Sayuri Samezima (XXX.810.959-XX); Thiago Vinicius Spacki (XXX.193.759-XX); Tiago da Silva Costa (XXX.507.059-XX); Vilmari Balbinott (XXX.608.029-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.